Tribunal: TJDFT
Processo: 0704584-19.2022.8.07.0005
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-11

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. ANÁLISE NEGATIVA AFASTADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Não vinga a tese absolutória quando a prova dos autos é segura e harmoniosa quanto à autoria e materialidade do delito.
2. A suposta inobservância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal não impossibilita a comprovação da autoria, tampouco invalida o reconhecimento pessoal realizado de forma diversa ou afasta a credibilidade da palavra da vítima, quando estiver amparada por outros elementos de prova, como na espécie.
3. No caso, a culpabilidade não extrapola o limite inerente ao tipo penal, assim sua valoração negativa deve ser afastada.
4. A pena pecuniária deve ser reduzida para guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.
5. Recurso conhecido parcialmente provido.